Tribunal: STF
Processo: HC 191505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Everton Silva Santos e outros, em favor de Cícero Aparecido da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 580.917/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS - Roubo majorado (Art. 157. $2". incisos II c VII. c.c artigo 70 (duas vitimas), todos do Código Penal - RECURSO defensivo - Insurgência contra conversão da prisão em flagrante cm preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - INADMISSIBILIDADE. - Caso cm que. a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93. inciso IX da Carta Magna – Não vislumbrado qualquer constrangimento - IX- outro lado. remanescem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312. do CPI. Ordem denegada”. (eDOC 4).
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Nesta Corte, os impetrantes sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que já teria cumprido pena por outros delitos contra o patrimônio.
    Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “Inicialmente, no que tange ao argumento de que a respeitável decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva seria carente de fundamentação idônea, data venia, temos que não comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentada.
    A r. decisão ora guerreada, apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
    Na hipótese, a decisão hostilizada apontou a presença de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de roubo, requisitos necessários para a convolação da prisão em flagrante em preventiva, vez que o paciente, em concurso com o corréu, agiram portando faca, demonstrando ousadia e violência, tendo as vítimas narrado com riqueza de detalhes a ação de cada um dos autuados, demonstrando que ambos agiram em conluio. Consignou ainda, o d. Magistrado a quo, ter o paciente passagens anteriores, sendo egresso do sistema penitenciário em janeiro deste ano. Diante do quadro exposto, considerou necessária a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e também para a garantia da ordem pública e, ainda, por ter o crime , em tese praticado pelo paciente e o corréu, pena mínima de 04 anos, restando, portanto, demonstrada fundamentadamente a presença do periculum libertatis do paciente.
    Em assim sendo, não se pode alegar que patente o constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão cautelar do paciente, inclusive porque, a gravidade do delito autoriza a decretação da prisão preventiva, ou mesmo a sua mantença, além do que, como já exposto, o paciente responde por prática, em tese, de crime de roubo majorado, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do suplicante.
    Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do acusado, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pelo Magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada.
    (…)
    Neste prisma, desde que demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário se torna mencionar que na hipótese não se aplicam as medidas cautelares, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do CPP.
    Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. 
    Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria”. (eDOC 4)
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente